Tribunal: TJSP
Processo: 2187400-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão recorrida que simplesmente determinou à inventariante que reapresente as declarações e o plano de partilha incluindo os valores do FGTS e dos alugueis dos imóveis, juntando os respectivos contratos de locação, no que não há qualquer violação a direito da agravante - Pretensão da recorrente em ser dispensada do pagamento das cotas partes de aluguéis

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão recorrida que simplesmente determinou à inventariante que reapresente as declarações e o plano de partilha incluindo os valores do FGTS e dos alugueis dos imóveis, juntando os respectivos contratos de locação, no que não há qualquer violação a direito da agravante - Pretensão da recorrente em ser dispensada do pagamento das cotas partes de aluguéis que recebeu após o óbito do companheiro, reconhecendo-se, ainda, a obrigação dos demais herdeiros em custear os benefícios agregados à manutenção do imóvel a serem apurados em momento próprio, além dos impostos que incidiram sobre o imóvel após o óbito, o que deve submeter primeiramente ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187400-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RISONEIDE ALVES DE MOURA (INVENTARIANTE) e ORIDES ARAUJO AMORIM
(ESPÓLIO), são agravados WILKER FABIO PEREIRA AMORIM (INTERDITO(A)) e
MARIA ASTROGILDA PEREIRA DE ALMEIDA (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187400-65.2019.8.26.0000 -Voto no 18.485
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. :2187400-65.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0110882-61.2007.8.26.0009
Comarca: São Paulo (F. R. de Vila Prudente - 2a Vara da Família e
Sucessões)
Agravante: Risoneide Alves de Moura (Inventariante)
Agravados: Orides Araújo Amorim (Espólio) e outros
Juiz: Fernando Henrique Azevedo
Voto n. 18.485
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário

Decisão recorrida que simplesmente determinou à inventariante
que reapresente as declarações e o plano de partilha incluindo os
valores do FGTS e dos alugueis dos imóveis, juntando os
respectivos contratos de locação, no que não há qualquer violação
a direito da agravante - Pretensão da recorrente em ser dispensada
do pagamento das cotas partes de aluguéis que recebeu após o
óbito do companheiro, reconhecendo-se, ainda, a obrigação dos
demais herdeiros em custear os benefícios agregados à
manutenção do imóvel a serem apurados em momento próprio,
além dos impostos que incidiram sobre o imóvel após o óbito, o
que deve submeter primeiramente ao Juízo de origem, sob pena de
supressão de instância – Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar,
nos autos do inventário dos bens deixados por Orides Araújo Amorim, da
decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 27, na parte em que determinou à
inventariante a reapresentação das declarações e do plano de partilha com a
inclusão dos valores do FGTS descrito às fls. 322/323, bem como dos valores
dos aluguéis dos imóveis, juntando aos autos os respectivos contratos de
aluguel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187400-65.2019.8.26.0000 -Voto no 18.485
3
Sustenta a recorrente que o imóvel da Rua Antonio
Gomes, n. 48, possuía dívida de IPTU a qual foi quitada exclusivamente pela
inventariante, nele erigindo algumas benfeitorias e, as parcas rendas que
advieram da locação dos dois pequenos cômodos da casa foram utilizados
para a quitação da dívida tributária do imóvel, além de que, com exceção do
herdeiro Wilker Fabio Pereira, os demais já deram quitação dos frutos
decorrentes do imóvel, aduzindo que na condição de viúva é detentora de
direito real de usufruto e, a despeito da vedação contida no art. 1.414 do
Código Civil, a regra deve ser relativizada em razão da peculiar situação do
imóvel em questão.
Pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, do efeito
suspensivo e a reforma para que seja dispensada do pagamento das cotas
partes de aluguéis que recebeu após o óbito do companheiro, reconhecendo-
se, ainda, a obrigação dos demais herdeiros em custear os benefícios
agregados à manutenção do imóvel a serem apurados em momento próprio,
além dos impostos que incidiram sobre o imóvel após o óbito.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 191).
A D. Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 207/209).
É o Relatório.
A decisão recorrida simplesmente determinou que a
inventariante reapresente as declarações e o plano de partilha incluindo os
valores do FGTS e dos alugueis dos imóveis, juntando os respectivos
contratos de locação, no que não há qualquer violação a direito da agravante,
que deve submeter primeiramente ao Juízo de origem os pedidos formulados,
sob pena de supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187400-65.2019.8.26.0000 -Voto no 18.485
4
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica